Tribunal: TJES
Processo: 5007711-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007711-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: GENILCA MARIA RIBEIRO PINTO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007711-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

AGRAVADA:
GENILCA MARIA RIBEIRO PINTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APLICAÇÃO DO ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO À POPULAÇÃO IDOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por entidade hospitalar beneficente contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de ação indenizatória, ao fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais e inaplicabilidade do art. 51 da Lei nº 10.741/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se entidade hospitalar sem fins lucrativos, que também atende a população idosa, faz jus à assistência judiciária gratuita com base no art. 51 do Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 deve ser interpretado restritivamente, por se tratar de norma de exceção, aplicável somente às entidades que prestam atendimento exclusivo à população idosa.
4. A agravante admite que presta serviços ao público em geral, de modo que apenas parte de seus atendimentos se destina à população idosa, não preenchendo o requisito da exclusividade exigido pelo dispositivo legal.
5. Ausente prova da insuficiência financeira da instituição, ônus que lhe competia nos termos da Súmula nº 481 do STJ.
6. Constatação de que a agravante regularmente recolhe preparo recursal em outros feitos, sem alegação de dificuldade financeira, o que reforça a conclusão pela ausência de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação do art. 51 do Estatuto do Idoso exige que a instituição preste atendimento exclusivamente à população idosa. 2. Pessoa jurídica sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para ter direito à assistência judiciária gratuita.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; Lei nº 10.741/2003, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1742251/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.08.2022; TJRS, AI nº 5373218-87.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Décima Câmara Cível, j. 26.04.2024; TJSP, AI nº 2343193-55.2023.8.26.0000, Relª. Desª. Maria Laura Tavares, Quinta Câmara de Direito Público, j. 07.
03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007711-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

AGRAVADA:
GENILCA MARIA RIBEIRO PINTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA
interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
GENILCA MARIA RIBEIRO PINTO
, ora agravada, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o artigo 51 da Lei nº 10.741/2003 não é aplicável tão somente às instituições que prestam serviços exclusivamente à população idosa, razão pela qual deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Preliminarmente, requer a concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da r. decisão objurgada.

O feito foi recebido no efeito devolutivo, consoante id. 8831558.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O benefício da justiça gratuita foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Mais tarde, contudo, a doutrina e a jurisprudência ampliaram tal benefício para alcançar também, com base na Lei nº 1.060/50, as pessoas jurídicas que não perseguem fins lucrativos, beneficentes.

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Tendo em mente tais premissas, rememoro que no caso concreto o pedido de gratuidade foi indeferido pelo magistrado a quo (id. 42691344 dos autos de origem) sob o fundamento da ausência do preenchimento dos requisitos legais, afastando ainda a aplicação do art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) por se notório que que a agravante não presta serviços exclusivamente às pessoas idosas.

Por seu turno, a presente irresignação recursal volta-se especificamente sobre a suposta negativa de vigência ao art. 51 do Estatuto do Idoso.

Todavia, a decisão de origem se sustenta.

Isso porque a regra contida no art. 51 da Lei nº 10.741/2003 se apresenta como uma exceção à regra geral prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da insuficiência de recursos.

Sendo assim, o caráter excepcional da norma não se mostra compatível com a alegação de que a intenção do legislador seria conceder a toda e qualquer instituição filantrópica ou sem fins lucrativos que preste serviço à pessoa idosa o benefício da assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista a excepcionalidade, há que se reconhecer a aplicação do artigo em análise apenas nos casos em que a instituição preste serviço exclusivamente à idosos.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do C. STJ e dos E. TJ/RS e E. TJ/SP:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART . 51 DA LEI N. 10.741/2003 ( ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA . DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1 . Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2.
Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.
3. Assim,
não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.
4 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1742251 MG 2018/0103206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTE QUALQUER ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR O DECISUM RECORRIDO, MANTÉM-SE A(S) DELIBERAÇÃO(ÕES) MONOCRÁTICA(S). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA. 1.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481/STJ).
2.
A qualidade de entidade filantrópica, ou associação beneficente de assistência social sem fins lucrativos, por si só, não autoriza à concessão da gratuidade de Justiça, que pressupõe demonstração efetiva de impossibilidade de responder pelos encargos processuais. Precedentes do STJ.
3. Caso em que a postulante não apresentou subsídio a fazer prova da necessidade do benefício. Inexistência de comprovação de incapacidade financeira ou mesmo de modificação de seus rendimentos nos últimos anos ao efeito de evidenciar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Indeferimento da AJG. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ART. 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ARTIGO 51 DA Lei nº 10.741/2003. Pleito de AJG por parte de hospital.
Caso concreto que não se coaduna com o artigo 51 da Lei nº 10.741/2003. Capítulo da Lei que trata das entidades de atendimento exclusivo ao idoso. Casa de saúde que atende ao público em geral.
Inovação recursal quanto à aplicação do Estatuto do Idoso como argumento à concessão da gratuidade judiciária. Sanada a omissão quanto ao ponto, sem modificação da decisão anterior que indeferiu a gratuidade. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (TJRS; AI 5373218-87.2023.8.21.7000; Novo Hamburgo; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 26/04/2024; DJERS 30/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita. Pessoa Jurídica. Art. 98 do Código de Processo Civil de 2015.
Agravante que não logrou comprovar que atualmente encontra-se em dificuldade financeira, a ponto de estar impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo. Hipossuficiência que não se presume por tratar-se de associação sem fins lucrativos.
Precedentes.
Inaplicabilidade do artigo 51 do Estatuto do Idoso. A agravante não presta serviço exclusivamente em favor de idosos, não se enquadrando no dispositivo. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2343193-55.2023.8.26.0000; Ac. 17655415; Guarulhos; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Laura Tavares; Julg. 07/03/2024; DJESP 13/03/2024; Pág. 2052)

Logo, uma vez afastada a incidência do art. 51 do Estatuto do Idoso, eis que na própria peça recursal a agravante aponta que cerca de 48% de seus atendimentos são voltados a pessoas idosas, caberia à agravante demonstrar a insuficiência de recursos, ônus do qual não se desincumbiu.

É importante ressaltar que, nos termos da Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça, mesmo a pessoa jurídica sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Aliás, como muito bem pontuado na decisão de efeito recursal, a agravante corriqueiramente interpõe outros recursos perante este eg. Tribunal de Justiça, aqui exemplificados pelo Agravo de Instrumento nº 5008018-86.2024.8.08.0000 (protocolado na recente data de 24/06/2024), acompanhados do preparo recursal, sem indicar qualquer dificuldade em arcar com os ônus processuais.

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, condenando ainda a agravante ao recolhimento do preparo recursal referente aos presentes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.